Tribunal: TJSP
Processo: 1003315-85.2014.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL, POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – A princípio, é válida a cláusula de reajuste por mudança de faixa etária, desde que previamente pactuado com o consumidor, observados, consoante disciplina trazida pelo REsp 1.568.244/RJ: (a) a expressa previsão contratual; (b) não sejam aplicados índices de reajuste desarrazoados ou

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL, POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – A princípio, é válida a cláusula de reajuste por mudança de faixa etária, desde que previamente pactuado com o consumidor, observados, consoante disciplina trazida pelo REsp 1.568.244/RJ: (a) a expressa previsão contratual; (b) não sejam aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva; e (c) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais – Contrato individual, antigo e não adaptado - Hipótese dos autos na qual os autores, idosos, impugnam os reajustes por faixa etária aplicados às suas mensalidades, no último quinquênio - Abusividade configurada, a ensejar o afastamento dos reajustes impugnados – Ré que não juntou um documento sequer que demonstre haver previsão de reajustamento etário no bojo contrato vigente, pelo que desconhece-se a periodicidade e os percentuais, o que impossibilita, de todo, a aferição prevista no item "a" acima – Recálculo das mensalidade devido no período impugnado, com devolução dos valores cobrados a maior no triênio anterior ao ajuizamento da ação – Indenização por danos morais indevida, na medida em que não configurados prejuízos extrapatrimoniais - Atendimento, ainda que em parte, do pedido principal que impede o conhecimento do pedido subsidiário – Sucumbência recíproca caracterizada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000569586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003315-85.2014.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
JOSÉ AMBROZINO (JUSTIÇA GRATUITA) e NEUSA APARECIDA PARENTE
AMBROZINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIL ASSISTENCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Deram provimento em
parte ao recurso do autor, vencido o Relator Sorteado que dava parcial provimento em
menor extensão; tendo em vista o julgamento não unânime e considerando o disposto
no art. 942, "caput" e §1o do CPC/2015, prossegue-se o julgamento, ficando convocados
a integrarem a turma julgadora, o Desembargador Piva Rodrigues, como 4o Juiz, e o
Desembargador Galdino Toledo Júnior, como 5o Juiz, os quais acompanharam a
divergência. Portanto, por votação unânime Deram parcial provimento ao recurso,
vencido o Relator Sorteado, que dava parcial provimento em menor extensão e declara
voto. Acórdão com a 2a Juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANGELA LOPES, vencedor, CÉSAR PEIXOTO, vencido, GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020
ANGELA LOPES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9685
Apelação n. 1003315-85.2014.8.26.0565
Origem: 5a Vara Cível de São Caetano do Sul
Juiz: Dr. Dagoberto Jerônimo do Nascimento
Apelante: JOSÉ AMBROZINO e NEUSA APARECIDA PARENTE AMBROZINO
Apelado: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AÇÃO REVISIONAL REAJUSTE DE MENSALIDADE
DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL, POR MUDANÇA
DE FAIXA ETÁRIA A princípio, é válida a cláusula de
reajuste por mudança de faixa etária, desde que previamente
pactuado com o consumidor, observados, consoante disciplina
trazida pelo REsp 1.568.244/RJ: (a) a expressa previsão
contratual; (b) não sejam aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva; e (c) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais Contrato individual,
antigo e não adaptado - Hipótese dos autos na qual os autores,
idosos, impugnam os reajustes por faixa etária aplicados às
suas mensalidades, no último quinquênio - Abusividade
configurada, a ensejar o afastamento dos reajustes impugnados
Ré que não juntou um documento sequer que demonstre
haver previsão de reajustamento etário no bojo contrato
vigente, pelo que desconhece-se a periodicidade e os
percentuais, o que impossibilita, de todo, a aferição prevista no
item “a” acima Recálculo das mensalidade devido no período
impugnado, com devolução dos valores cobrados a maior no
triênio anterior ao ajuizamento da ação Indenização por
danos morais indevida, na medida em que não configurados
prejuízos extrapatrimoniais - Atendimento, ainda que em parte,
do pedido principal que impede o conhecimento do pedido
subsidiário

Sucumbência
recíproca
caracterizada
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação proposta por JOSÉ AMBROZINO e
NEUSA APARECIDA PARENTE AMBROZINO contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para tanto, esclarecem ser beneficiários do plano de
saúde fornecido pela ré desde 1994. São atualmente idosos e impugnam os reajustes
que lhes foram aplicados no último quinquênio. Pedem, ao final sejam revistas as
cláusulas contratuais abusivas que preveem reajustes por mudança de faixa etária,
permitindo-se apenas a incidência dos reajustes anuais disciplinados pela ANS.
Pedem repetição dos valores cobrados a maior e condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no montante de R$
20.000,00.
Pedem,
subsidiariamente, seja-lhes permitido migrar para plano de saúde inferior sem
aplicação do período de carência.
Foi proferida sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
ação ajuizada por JOSÉ AMBROZINO e NEUSA APARECIDA PARENTE
AMBROZINO contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A..
Arcarão os requerentes, com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez
por cento) do valor atualizado da causa.
Contudo, por serem os autores beneficiários da
Assistência Judiciária Gratuita (fls. 24), observe-se o disposto no artigo 12, da Lei no
1.060/50 (nesse sentido: STJ-4a Turma, REsp. 8.751-SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 17.12.91, deram provimento, v.u., DJU 11.5.92, p. 6.436, 2a col., em.; e
STJ, RSTJ 40/547).” (fls. 211/214).
Apelam os autores. Pugnam pela aplicação do prazo
prescricional decenal. No mérito, defendem incidir 'in casu', as normas protetivas
previstas no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor. Insistem na
procedência da demanda, reiterando os argumentos esposados na petição inicial (fls.
217/230).
Recurso processado e respondido (fls. 234/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
É caso de provimento ao recurso dos autores, em parte,
com afastamento dos reajustes por faixa etária impugnados e condenação da ré na
obrigação de recalcular o valor devido a título de mensalidade, franqueada, apenas, a
aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, devolvendo-se aos demandantes os
montantes pagos a maior compreendidos no prazo não prescrito (prescrição trienal),
mantida, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Ora, os autores, a respeito da questão, reclamam ter
contratado o plano de saúde em 1994, modalidade familiar, sendo que nos últimos 5
anos sofreram reajustes superiores àqueles previstos pela ANS.
A ré, em sua contestação, assim esclareceu: “a
divergência dos valores das mensalidades e os cálculos do Autor apresentados na
exordial, tem-se em razão da aplicação do percentual de reajuste em razão da
mudança de faixa etária, devidamente expresso na cláusula contratual, previamente
celebrado entre as partes.” (fl. 61, in verbis).
Em sequência, concluiu:
“Desta forma, no caso em questão, ocorreu o reajuste
citado, pois o contrato foi assinado em 1994 e não teve qualquer termo aditivo, não
sendo deste modo regulamentado pela Lei n.o 9656/98, devido a irretroatividade da
lei.”
Pois bem.
Não se ignora que no caso dos autos há contrato antigo
e não adaptado vigente entre as partes.
Também não se olvida que cláusulas que preveem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajustamento do preço da mensalidade são, a princípio, lícitas.
Todavia, é certo que existem requisitos a serem seguidos
para que haja sua efetiva aplicação, em atenção aos direitos do consumidor e
princípios que regem as relações contratuais, sendo certo que tais critérios foram
pormenorizados quando da lavratura do acórdão prolatado a respeito do tema
repetitivo 925, ao qual foi afetado o REsp 1.568.244-RJ, de relatoria do Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva.
Referido recurso foi julgado em 14/12/2016 e restou
assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO
GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE
PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados
de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no
contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de
reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16,
IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional,
além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são
geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco
assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter
maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de
idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de
utilização dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não
ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio
acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de
mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais
velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community
rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente
mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio
perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de
saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele
sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial
acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem
ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem
aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem
em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e
as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso,
dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta
última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b)
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e
31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução
CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos
maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há
mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e
décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e
sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste
será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for
justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo
mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser
predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada:
serviço
público
impróprio
ou
atividade
privada

regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos
termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança
de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política
de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula
de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual
ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou
patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de
faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1568244 / RJ
Ministro Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva j. 14/12/2016)
No caso dos autos, em que pese não ter sido juntado
aos autos, pelo que consta, as partes celebraram contrato em 1994, tratando-se,
pois, de contrato antigo e não adaptado, pelo que incide, “in casu”, a hipótese
descrita no tópico 7, iii, “a” da ementa acima transcrita:
“a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento,
as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, ao contestar a lide, a ré, embora tenha defendido
a regularidade dos reajustes por faixa etária aplicados, não juntou um
documento sequer que demonstre haver previsão de reajustamento etário no
bojo contrato impugnado. Mais, ainda que se presuma existir tal cláusula,
desconhece-se a periodicidade e os percentuais, o que impossibilita, de todo, a
aferição prevista no item “a” acima.
Assim, não houve a demonstrada a legalidade da
incidência dos reajustes por faixa etária, em especial aplicados no período em
referência, pelo que cumpre seu afastamento.
Equivale dizer que ao ser questionado em juízo a
respeito da lisura de seu procedimento e tratando-se este de fato extintivo do direito
autoral, cumpria à ré demonstrar que o contrato originário foi cumprido a contento, o
que não fez.
Dessa forma, inaplicáveis os reajustes impugnados, 'in
totum'
A devolução de valores, como já mencionado, deverá
obedecer a prescrição trienal, conforme acórdãos proferidos nos recursos especiais
repetitivos REsp 1.361.182-RS e REsp 1.360.969-RS, julgados pela Segunda Seção
do E. Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, ausentes os pressupostos necessários à
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em
que nenhum prejuízo extrapatrimonial foi demonstrado nestes autos.
O atendimento, ainda que parcial, do pleito principal
impede o conhecimento do pedido subsidiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sucumbência recíproca torna devidos honorários, por
ambas as partes, ao patrono da parte adversa, mantidos em 10% sobre o valor da
causa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Por conseguinte, pelo meu voto dou parcial provimento
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003315-85.2014.8.26.0565
APELANTES: JOSÉ AMBROZINO E NEUSA APARECIDA PARENTE AMBROZINO
APELADO: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
VOTO No 16636
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
improcedente a ação revisional de contrato de prestação de serviços de assistência
médico-hospitalar, cumulada com os pedidos de (i) repetição do indébito, (ii)
pagamento de indenização por danos morais e (iii) obrigação de fazer consistente na
migração para plano de saúde inferior sem a aplicação do período de carência,
impondo ao vencido o reembolso das despesas do processo e o pagamento de verba
honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a benesse da isenção
objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em
síntese, na abusividade dos reajustes efetuados por faixa etária em índices superiores
aos autorizados pela ANS, na necessidade de restituição dos valores pagos a maior,
na inexigibilidade do prazo de carência na hipótese de contratação de nova categoria
de plano de saúde e na existência de prejuízos extrapatrimoniais.
Tempestivo, isento de preparo e respondido.
Na espécie é inequívoco que o contrato foi celebrado
entre as partes em 1.994, antes da vigência da Lei n. 9.656/98 e sem posterior
adaptação, daí a necessidade de observância aos termos pactuados pelos litigantes.
Isso porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu
como inconstitucionais os arts. 10, § 2.o e 35-E da Lei n. 9.656/98, além do art. 2.o da
Medida Provisória n. 2.177-44/2001 na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1931,
de modo que a regulamentação dos planos de saúde não atingiu as avenças firmadas
antes da entrada em vigor do referido diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, não foi verificado no que consistiu a
acenada abusividade, mormente considerando que, no caso concreto, as
mensalidades foram majoradas de acordo com os parâmetros fixados pela instância
especial no REsp n. 1.568.244-RJ, julgado sob a sistemática repetitiva1, dado que,
durante o período de janeiro/2.009 até maio/2.014, em diversos meses o aumento
aplicado pela operadora foi inclusive inferior ao índice autorizado pela ANS, págs.
22/23, sendo que a maior elevação no valor do preço foi verificada em agosto/2.013
em que houve um acréscimo de 18%, porcentagem considerada benéfica com
relação à contratos semelhantes existentes no mercado, não sendo constatada a
alegada onerosidade excessiva, tampouco discriminatória, inexistindo violação ao
Estatuto do Idoso.
Daí a obrigatoriedade da convenção e a impossibilidade
de ingerência do judiciário na relação de direito eminentemente privatístico, sob pena
de desequilíbrio em termos econômico-financeiro da operação, coisa indesejada no
sistema.
Outrossim, não foi identificada a ofensa à honra,
dignidade ou psique em razão do dissídio sobre a legitimidade dos reajustes
efetivados em decorrência da faixa etária, mas apenas e tão somente a existência de
dúvida objetiva e fundada sobre a interpretação dos termos do contrato, sem a
identificação de má-fé, donde o não cabimento da indenização, esterilizando os
argumentos articulados.
A propósito, o entendimento consolidado em caráter
nacional:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
1 “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÉGIDE
DO
NCPC.
PLANO
DE
SAÚDE.
QUIMIOTERAPIA
E
RADIOTERAPIA.
PROCEDIMENTOS EXCLUÍDOS DA COBERTURA.
NEGATIVA. CLÁUSULA RESTRITIVA CONSIDERADA
ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DÚVIDA
RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO.
ATENDIMENTO
DE
EMERGÊNCIA
NÃO
EVIDENCIADO.
DANOS
MORAIS
NÃO
CARACTERIZADOS.
PRECEDENTES.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. [...] 2. É assente nesta Corte o
entendimento de que há situações em que existe dúvida
jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual,
não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora
de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar
pela
restrição
de
cobertura
sem
ofender,
em
contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a
boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por
danos morais (AgInt no AREsp 1.134.706/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, DJe 23/11/2017). 3. Na hipótese, não há que se
falar na ocorrência de dano moral indenizável porque o
Tribunal de piso concluiu que a operadora se negou a
custear tratamento médico com base em previsão
contratual que excluía a cobertura da referida terapêutica
- dúvida razoável -, não sendo delineada, no acórdão
recorrido,
nenhuma
circunstância
de
excepcional
urgência e grave risco à saúde do beneficiário. 4. [...] 5.
Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ - AgInt no REsp 1764592/PR, Rel. Ministro MOURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019,
DJe 20/03/2019).
No mais, foi mesmo abusiva a exigência de novo prazo
de carência na hipótese de migração para outro plano de saúde regulamentado pela
mesma operadora, nos termos do art. 13 da Resolução Normativa n. 254 da ANS2,
sob pena de onerar de forma excessiva os autores, daí a acolhida da pretensão inicial
neste ponto, mantida a disciplina da sucumbência pelo decaimento ínfimo do réu.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator Sorteado
Vencido
2 Art. 13 da Resolução Normativa n. 254 da ANS É garantido ao responsável pelo contrato de plano celebrado até
1o de janeiro de 1999, e, nos planos individuais ou familiares e coletivos por adesão, também a cada beneficiário
autonomamente, o direito de migrar para um plano de saúde regulamentado da mesma operadora, de qualquer tipo de
contratação e de segmentação assistencial, sem que haja nova contagem de carências ou cobertura parcial
temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE
LOPES
11991332
10
13
Declarações de
Votos
CESAR SANTOS PEIXOTO
127CA1C0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003315-85.2014.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.